Tribunal: CARF
Processo: 10840.905790/2013-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.905790/2013-14
Recurso
Voluntário
Resolução no
3002-000.280 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de dezembro de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Recorrente
PH7-MINERAÇÃO DE CALCÁRIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência à unidade de origem, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Regis Venter - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Regis Venter
(Presidente), Mariel Orsi Gameiro. Carlos Delson Santiago, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá
Malta.
Relatório
Por bem descrever os fatos, colaciono relatório proferido pela decisão da DRJ:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade apresentada em face da
parcial homologação da Declaração de Compensação (DCOMP) de n°
15953.83958.270713.1.3.11-6055 nos termos do Despacho Decisório (DD), n' de
rastreamento 068630129, emitido eletronicamente em 04/12/2013 pela DRF Ribeirão
Preto.
Em 06/11/2012, a manifestante transmitiu o Pedido de Ressarcimento (PER) de n'
13124.67517.061112.1.1.11-0407, onde indicou um crédito passível de ressarcimento
no valor de R$ 26.962,82 de COFINS Não-Cumulativa – Mercado Interno, apurado no
1' trimestre de 2012.
Esse crédito foi integralmente confirmado e homologadas as compensações a ele
vinculadas até o seu limite, conforme DD e demais documentos que o integram, f. 15-
20. Esse DD traz a seguinte decisão em seu item 3:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10840.905790/2013-14
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3002-000.280 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.905790/2013-14

Diante da insuficiência do crédito para serem compensados os débitos acrescidos de
Multa de Mora, o saldo restante, conforme detalhado no Extrato do Processo de f. 29,
está sendo exigido no bojo do presente processo.
Os valores reconhecidos foram aqueles apurados pela manifestante por meio das
informações prestadas ao fisco via Demonstrativo de Apuração de Contribuições
Sociais (DACON) para o 1' trimestre de 2012. O resultado da análise do direito
creditório, f. 16-17, com base nesses DACONs é o seguinte:

Cientificado do DD em 16/12/2013 (f. 22), o contribuinte apresentou a manifestação de
inconformidade em 14/01/2014 (f. 23), onde alega o seguinte:
A Requerente recebeu a notificação acima em face ao despacho decisório excluindo
créditos de PIS/COFINS.
O objeto de produção da Requerente é calcário utilizado para corretivo de solo na
agricultura. Consequentemente esse produto está sujeito a alíquota zero (0) do
PIS/COFINS. (art. 10., inciso IV da Lei 10925/04).
Em razão da alíquota zero na saída, esses impostos (pis/cofins) tem resultado em saldos
credores acumulados, que são compensados com outros impostos. (IR/CSLL)
Os créditos efetuados resultam da incidência do imposto sobre os produtos considerados
insumos para essa atividade, quais sejam, combustível, energia elétrica, peças de
reposição das máquinas.
Os créditos foram realizados com fundamento no inciso II, do art. 30., da Lei 10.833/03.
Ainda, o conceito de insumo de acordo com decisões do CARF (recurso 886368) "O
conceito de insumo, dentro da sistemática de apuração dos créditos pela não
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3002-000.280 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.905790/2013-14

cumulatividade do PIS e da COFINS, deve ser entendido como todo ou qualquer custo
ou despesa necessária à atividade da empresa nos termos da legislação do Imposto de
Renda."
6- Os despachos decisórios que embasam as notificações, em alguns meses, excluiu
créditos de pis/cofms incidentes sobre aquisição de insumos.
7- Ocorre ainda que, as exclusões só se deram em alguns pedidos (PER/DECOMP). Os
créditos são realizados em todos os meses.
Isso posto, e inconformada com a decisão, a Requerente vem mui respeitosamente
requerer junto a V. Sa, que seja o despacho reconsiderado, e determine a adição do
crédito excluso no pedido de compensação.
É o relatório.
A 5a Turma da DRJ/CTA, mediante Acórdão no 06-68.940, em 27 de fevereiro de
2020, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, porque não trouxe o contribuinte
aos autos prova suficientes da certeza e liquidez do crédito pleiteado.
O recorrente foi notificado em 15 de maio de 2020, e protocolou Recurso
Voluntário em 08 de junho de 2020, no qual afirma que o crédito está com a exigibilidade
suspensa, em razão da adesão ao parcelamento especial da Lei 11.941/2009, e ainda, quanto à
juntada de documentos, apenas afirma que à época da manifestação de inconformidade não havia
aderido ao parcelamento, e por fim, afirma que, caso entenda necessário, seja o julgamento
convertido em diligência.
Junta aos autos às fls. 67/69 extrato do conta corrente do contribuinte, oriundo do
e-CAC, quanto aos processos administrativos constantes ao parcelamento da Lei 11.941/2009, e
outros documentos já constantes do processo administrativo fiscal (PERDCOMP dos períodos).
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo, e atende aos pressupostos de admissibilidade,
por isso o conheço.
No caso em comento, o recorrente afirma em seu Recurso Voluntário que os
débitos em exigência foram incluídos no parcelamento da Lei n. 11.941, de 27 de maio de 2009,
e, para tanto, verifica-se às e-fls. 67/69, que foi juntado o documento relativo ao “Extrato de
Dívida – Modalidades da Lei 11.941/2009”, com data de consolidação em 27 de novembro de
2009.
Em que pese a decisão de primeira instância ter abordado o mérito da questão, não
é possível verificar nos autos com afinco e segurança se os débitos constantes do presente
processo administrativo estão incluídos em sua integralidade no programa especial de
parcelamento.
E, isso reflete diretamente no objeto do que será julgado, porque a adesão ao
parcelamento configura ato de desistência integral e renúncia ao direito sobre o qual se funda a
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3002-000.280 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.905790/2013-14

demanda fiscal proposta, mediante petição de desistência protocolada nos processos
administrativos e fiscais.
Além disso, o parcelamento especial prevista na Lei no 11.941/2009 trazia várias
modalidades, as quais poderia o contribuinte optar, para posterior consolidação.
E, nesse sentido, os documentos juntados não refletem a realidade do conta
corrente de forma satisfatória, tão menos infere no cotejo entre os débitos incluídos e aqueles
discutidos nos pedidos de compensação, sendo, por tal razão, necessária a conversão do
julgamento em diligência.
Dispositivo
Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento do Recurso Voluntário
em diligência à Unidade de Origem, para que seja averiguado se os débitos declarados na
compensação deste processo foram incluídos, em sua integralidade, no parcelamento previsto
pela Lei no 11.941/2009.
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital